Tribunal: TJDFT
Processo: 0718592-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718592-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO HENRIQUE BATISTA AGUIAR, LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA APELADO: CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA VL DO R GRANDE LTDA D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022 16:22:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator